Tribunal: TJBA
Processo: 0500217-72.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 0500217-72.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ALESSANDRA OLIVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZ ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. QUESTÕES TARIFÁRIAS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA 745, DO STF. ADEQUAÇÃO LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 14.629/2023. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. QUESTÃO AUTÔNOMA E DISTINTA DO TEMA 745. VALIDAÇÃO PELA EC 42/2003. LEI ESTADUAL ANTERIOR À EMENDA. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. LEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO PELA ANEEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA COELBA DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 0500217-72.2019.8.05.0141, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos da Coelba e de Alessandra Oliveira Santos, e DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.